Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014492-37.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRAGAS GRILL LTDA - CNPJ: 26.111.495/0001-10 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GANBINTE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1014492-37.2024.8.11.0040
.

Recorrente:

ÁGUAS DE SORRISO S.A.

Recorrid
a
:

FRAGAS GRILL LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

04
a

09
/
12
/202
5
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL COM BASE NA EFETIVA TITULARIDADE
NA

MATRÍCULA DA
CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática
,
que homologou projeto de sentença para declarar a inexigibilidade das tarifas de esgoto cobradas a partir da fatura com vencimento em 06/06/2022 e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos. A recorrente sustenta que a autora somente passou a ser titular da matrícula em 09/10/2023 e requer a limitação da restituição ao período compreendido entre outubro de 2023 e julho de 2024, no montante de R$ 2.961,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da restituição dos valores pagos a título de tarifa de esgoto indevidamente cobrada, à luz da comprovação da data em que a autora assumiu a titularidade da unidade c
onsumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor e admite a inversão d
o ônus da prova (art. 6o, VIII)
.

A controvérsia restringe-se à extensão do prejuízo experimentado pela autora, notadamente à definição do período em que efetivament
e suportou pagamentos indevidos
.

O histórico de faturamento demonstra que as cobranças de tarifa de esgoto ocorreram entr
e junho de 2022 e julho de 2024
.

Registro interno apresentado pela demandada comprova que a autora passou a ser titular da matrícula apenas em 09/10/2023, informação não impug
nada e, portanto, incontroversa
.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, a ré comprova fato modificativo do direito alegado, demonstrando que apenas a partir de outubro de 2023 a autora arcou com os pagamentos indevidos.

A restituição deve limitar-se ao período em que a autora efetivamente efetuou pagamentos, qual
seja,
de outubro de 2023 a julho de 2024, no valor total de R$ 2.961,04.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A restituição de valores indevidamente cobrados deve limitar-se ao período em que a parte autora comprovadamente figurou como titular da unidade consumidora e
realizou efetivamente os
pagamentos
.

A ausência de impugnação a documento que comprova a titularidade transfere seu conteúdo à esfera dos fatos incontroversos, nos
termos do art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
6o, VIII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 318041859,
a qual
homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o
pedido inicial para:
1)
declarar a inexigibilidade das tarifas relativas ao serviço de esgoto, a partir da fatura
com vencimento
em 06/06/2022; e
2)
condenar a ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos pela autora
a título de
serviços de esgoto.

Determinou, ainda,
que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Em sede recursal, a recorrente
sustenta
que os débitos
relativos ao ano de 2022 foram adimplidos por terceiro, uma vez que a reclamante somente passou a figurar como titular da unidade
consumidora em outubro de 2023
.

Diante disso,
requer a limitação da
restituição dos valores pagos a título de tarifa de esgoto
,
ao período

em que a recorrida/autora detinha a titularidade contratual da unidade consumidora, ou seja, a partir de 09 de outubro de 2023, bem como a adequação do valor da condenação à quantia efetivamente desembolsada, qual
seja,
R$ 2.961,04 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos).

Em contrarrazões,
a
recorrid
a

rechaça
todos os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
a

empresa
reclamante é usuári
a
do sistema de
abastecimento
de água e saneamento básico fornecido pela reclamada desde
o ano de
2022,
ocasião em que foi transferida para seu nome a titularidade da matrícula no 422275.

Aduz, ainda, que, desde junho de 2022,
observou a c
obra
nça, indevida,
por serviço de esgotamento sanitário não disponibilizado no imóvel, o que totaliza o montante de R$ 5.027,12 (
cinco mil, vinte e sete reais e doze centavos
).

A demandada, por sua vez, reconhece que as cobranças relativas à tarifa de
esgoto
ocorreram apenas no período de outubro de 2023 a julho de 2024. Sustenta, ainda, que a reclamante passou a figurar como titular da matrícula em 09/10/2023, razão pela qual o valor devido a título de restituição corresponderia a R$ 2.961,04 (
dois mil, novecentos e sessent
a e
um reais e quatro centavos)
.

Além disso,
após a identificação
do equívoco
,
as
cobranças indevidas
foram suspensas
a partir de
julho
de
2024.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

No caso
em apreço
,
a
controvérsia limita-se ao termo inicial da restituição e, por consequência, à extensão do prejuízo efetivamente suportado pel
a

demandante
, especialmente porque a cobrança
foi
ce
ssada
a partir de
julho de 2
024.

Da análise dos autos, verifica-se que as cobranças referentes à tarifa de esgoto tiveram início na fatura
com vencimento em
junho de
2022
e foram suspensas a partir de
julho
/2024
,
conforme se depreende do
h
istórico de
f
aturamento constante no ID 318041392.

Em
sede de contestação (ID 318041857), a demandada apresentou registro extraído de seu sistema interno
, no qual
se
demonstra que
a

parte
reclamante passou a
ser
titular da matrícula somente em
09/10/2023
.
T
a
l
informação
não foi impugnada pela parte autora,

tornando-se,
assim, incontroversa nos autos
.

Conforme dispõe
o art. 373, inciso
I
I, do Código de Processo Civil, compete à
reclamada
o
ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado
pela
parte autora
,
encargo do qual
se desincumbiu
.

Desse modo
,
demonstra
d
o

nos autos
que
a
parte
reclamante passou
a figurar como titular da matrícula somente em 09/10/2023, a restituição deve
limitar-se
ao período compreendido entre outubro de 2023 e julho de 2024, intervalo no qual foi, de fato, responsável pelos pagamentos indevidos.

Pelas razões expostas, conheço do r
ecurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para
limitar

a
restituição dos valores pagos a título de tarifa de esgoto ao período de
outubro de 2023 a julho/2024
,
n
o valor de
R$ 2.961,04 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos)
,
mantendo, no mais, a
r.
sentença
, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
,
da
Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025